Tribunal: STF
Processo: ARE 1593953
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PECULATO (CP, ART. 312) E FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADA (CP, ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO). REQUISITOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ART. 621) NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO NÃO ADMITIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de Revisão Criminal proposta por Sérgio Luís Rêgo Damasceno, com fundamento no CPP, art. 621, II e III, visando à reforma de sentença condenatória pelos crimes de peculato e falsidade ideológica, proferida pelo Juízo da Comarca de Buriti. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Consiste em saber se as novas provas apresentadas pelo Requerente, incluindo a absolvição de corréu e a alteração de depoimentos de testemunhas, são suficientes para justificar a revisão da condenação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, o que não se verifica no caso concreto. 
4. Para que determinada prova seja considerada nova, deve tratar-se de elemento desconhecido à época da condenação e com potencial de alterar o juízo condenatório. No caso, a condenação do Requerente não se fundamentou exclusivamente nos depoimentos questionados, mas também em outros elementos probatórios robustos, como documentos oficiais, laudos periciais e testemunhos diversos. 
5. Acórdão da Primeira Câmara de Direito Criminal deste Tribunal já analisou a matéria, concluindo pela suficiência do conjunto probatório e pela correta manutenção da condenação do Requerente. 
6. Já consolidado na jurisprudência pátria o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da condenação ou da pena imposta, sem apontar, concretamente, a hipótese do Código de Processo Penal (art. 621) que justificaria o seu ajuizamento. 7. Não há erro judiciário que justifique a revisão da condenação. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Revisão criminal não admitida. 
V. TESE DE JULGAMENTO: 
1. "Para a admissibilidade da revisão criminal, exige-se prova nova que, por si, tenha o condão de alterar o juízo condenatório. 
2. A mera irresignação do condenado, sem demonstração de erro judiciário manifesto, não autoriza a revisão da sentença transitada em julgado".
 Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.
A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)
Destaco, ainda, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 20 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente